Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706440-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ALVES RIBEIRO PACIENTE: ADRIEDSON MARTINHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de ADRIEDSON MARTINHO DA SILVA, tendo em vista o indeferimento, pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília, do pedido de revogação da prisão preventiva. Compulsando os autos, observa-se que a presente impetração é idêntica ao Habeas Corpus n. 0706384-92.2025.8.07.9000, já distribuído a esta Relatoria na mesma data, o que, inclusive, restou certificado ao ID 69069046, e mencionado pelo impetrante na petição de ID 69079024. Desse modo, em face da duplicidade constatada, proceda a Secretaria ao cancelamento da distribuição do presente feito (0706440-28.2025.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora